Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729607-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BORGES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241024730, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703827-78.2025.8.07.0018, movido por CESAR AUGUSTO DA SILVA BORGES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos com a preclusão da decisão, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo Fazendário e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 238033297), na qual defendeu, preliminarmente: 1) impugnação à gratuidade de Justiça; 2) prejudicialidade externa; 3) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou: a) incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ; b) excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 240902738. É o relatório. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, o Ente devedor apresenta insurgência em relação à gratuidade de Justiça deferida à parte. O pleito, contudo, não merece acolhimento. Conforme se observa das fichas financeiras da parte credora, juntados aos ID's no 232431779, sua remuneração bruta é inferior a 5 salários mínimos, seguindo a jurisprudência deste e. TJDFT para concessão do benefício. REJEITO, assim, a insurgência. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 232435269. Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: [...] Diante disso, REJEITO a preliminar. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pelo douto Relator. Assim, INDEFIRO o pedido. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE CREDORA Na defesa executiva apresentada, o Ente devedor sustentou o sobrestamento da liberação de eventuais valores pagos em favor do credor, até que se opere o trânsito da ação rescisória. Sem razão o Executado. Diante do indeferimento do sobrestamento do feito em razão da tramitação da ação rescisória, não há que se falar em necessidade de sobrestamento do pagamento dos valores à parte credora. Conforme destacado na Decisão objurgada, o pedido de tutela na ação rescindenda foi indeferido pelo douto Relator. Assim, não há respaldo jurídico para o acolhimento do pedido de não liberação dos valores eventualmente pagos nos presentes autos, tendo em vista a exigibilidade do título judicial. INDEFIRO, portanto, o pedido. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. [...] Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DO EXCESSO EXECUTIVO APONTADO - PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL Noutro ponto, o Distrito Federal sustenta a existência de excesso executivo em razão da equivocada consideração da parte credora em relação às progressões verticais e horizontais para fins de ajuste. Novamente, sem razão o Executado. Conforme se verifica nas fichas financeiras acostadas com o pedido executivo, e juntadas sob o ID no 222431780, há indicação de que a classe do credor é o "05" tendo como referência salarial horizontal (RS) o código "D3 MQ5". Ou seja, as informações constantes na tabela apresentada pelo Distrito Federal (ID no 227096048) não se mostram idôneas para subsidiar o argumento apresentado. Não se pode olvidar, outrossim, que as fichas financeiras apresentadas pela parte credora foram elaboradas pelo próprio Ente devedor. Assim, a mera apresentação de tabela, sem a indicação do órgão de origem ou da autoridade administrativa confirmando as informações, não se mostra suficiente ao acolhimento da insurgência. REJEITO, portanto, o argumento. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 232597759. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante defende a necessidade de suspensão do processo de origem até o desfecho da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Aduz que o título executivo configura "coisa julgada inconstitucional", sendo, portanto, inexigível nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do referido Diploma, pois considerou suficiente, para a concessão de reajustes a servidores públicos, a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA, em contrariedade ao Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, à ratio decidendi do acórdão Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, ao arts. 1o, 165, § 9o, e 169, caput, da Constituição Federal, ao art. 21, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar n. 101/2000). Sustenta, ainda, que os cálculos apresentados pelo exequente estão inflados, especialmente pela aplicação indevida da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre montante já acrescido de juros, o que caracteriza anatocismo vedado pela legislação e jurisprudência. Afirma que a Resolução CNJ n. 303/2019, nesse ponto, é inconstitucional, pois compromete os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal, além de afrontar a segurança jurídica (art. 926, CPC). Ressalta, ainda, que a constitucionalidade do at. 22, § 1o, da citada Resolução está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Alega, também, erro na consideração das progressões funcionais e na forma de cálculo da gratificação de carreira (GIC) do agravado, resultando em excesso de execução. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de RPV quanto aos valores controvertidos. Ao final, o agravante formula os seguintes pleitos: [...] a. liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b. subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória; c. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s); d. no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; e. o reconhecimento do excesso de execução pela ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação, consoante o disposto no art. 535, IV, c/c o art. 917, § 2o, I, ambos do CPC; f. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; g. a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso, conforme o art. 85 do CPC. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos com a preclusão da decisão. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não está caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo condicionou a remessa do feito à Contadoria Judicial, para a elaboração dos cálculos de acordo com a metodologia nela consignada, à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator